Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO PROGRAMA HABITACIONAL DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE COLABORAÇÃO MÚTUA ENTRE O CASAL. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para: a) declarar existência e dissolução da união estável mantida entre as partes de 15/9/2009 até 6/4/2019 e b) determinar divisão igualitária dos direitos e deveres referentes a imóvel. No recurso, o réu questiona apenas a partilha do bem.
2. Às relações patrimoniais decorrentes de união estável aplica-se, em regra, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, segundo art. 1.725 do Código Civil. No referido regime, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do início da relação até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
3. Por meio da prova documental apresentada no processo, verifica-se que o bem imóvel situado no Paranoá/DF foi adquirido na constância da união estável, razão pela qual os direitos e deveres referentes ao bem devem ser partilhados igualitariamente entre as partes.
4. Não é possível considerar que o imóvel em questão é bem particular do recorrente, ainda que tenha quitado prestações do financiamento imobiliário e os negócios jurídicos indiquem apenas seu nome como donatário/devedor fiduciante, pois tais situações não se enquadram nas hipóteses de exclusão e incomunicabilidade previstas nos arts. 1.659 e 1.661 do CC.
5. Ademais, embora a inscrição no programa de moradia desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) tenha sido realizada em momento anterior ao início da união estável, esse fato não é capaz de infirmar a conclusão exposta na sentença, pois os instrumentos contratuais com força de escritura pública demonstram que a doação de fração ideal do terreno, a aquisição de benfeitorias e acessões e a ocupação da unidade habitacional ocorreram quando a relação entre os conviventes já havia sido estabelecida.
6. Ausentes elementos capazes de afastar a presunção legal de que o imóvel adquirido onerosamente durante a união estável é resultado de colaboração mútua entre o casal, deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a partilha de direitos e deveres relativos ao bem.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.